Tribunal: TJPA
Processo: 0000030-48.2003.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000030-48.2003.8.14.0201

APELANTE: TRANSDOURADA NAVEGACAO LTDA.

APELADO: COMERCIAL E INDUSTRIAL DE FERRO E ACO LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por Transdourada Transportes Ltda contra acórdão que conheceu e negou provimento à apelação interposta em face de Comfal - Comercial Indústria de Ferro e Aço Ltda. A embargante alega omissão quanto à inaplicabilidade da majoração da verba honorária sucumbencial recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer a inaplicabilidade da majoração da verba honorária sucumbencial recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração visam suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

Não se caracteriza omissão na hipótese, pois o acórdão apreciou integralmente os requisitos legais que autorizam a majoração da verba honorária sucumbencial recursal, conforme previsão do art. 85, § 11, do CPC.

5.

A majoração dos honorários advocatícios recursais é devida quando presentes cumulativamente: (i) decisão publicada após 18.03.2016; (ii) recurso não conhecido ou desprovido; e (iii) condenação em honorários advocatícios desde a origem, requisitos devidamente atendidos no caso concreto.

6.

A alegação de omissão não se sustenta, pois não há registro de pedido expresso da parte embargante no sentido de afastar a majoração da verba honorária.

7.

A utilização dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida e devidamente fundamentada não encontra respaldo, sendo vedada a sua utilização para tal finalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Não há omissão quando a decisão judicial aprecia e fundamenta adequadamente a aplicação da majoração da verba honorária sucumbencial recursal, segundo os requisitos legais.

2.

A majoração dos honorários recursais é devida quando preenchidos os requisitos cumulativos previstos no art. 85, § 11, do CPC.

3.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, sendo cabíveis exclusivamente para suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.024, § 2º, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no REsp 1.856.491/PB, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 19.04.2021, DJe 02.08.2021.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0000030-48.2003.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI-BELÉM/PA

EMBARGANTE:
TRANSDOURADA TRANSPORTES LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB/PA 16.381

EMBARGADO: COMFAL- COMERCIAL INDUSTRIA DE FERRO E AÇO LTDA

ADVOGADO: ROSANGELA DE MELO CAHU ARCOVERDE DE SOUZA - OAB PE 7010

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração, com pedido de efeito infringente,
opostos por
TRANSDOURADA TRANSPORTES LTDA
em face de acórdão de ID. 26415674, que conheceu do Apelo interposto em face de
COMFAL- COMERCIAL INDUSTRIA DE FERRO E AÇO LTDA
e negou-lhe provimento.

Pela fala dos Integrativos de ID.
26657218
, alegou-se omissão quanto a inaplicabilidade da majoração da verba honorária sucumbencial.

Intimada a contraminutar (ID. 26667117) ao ID. 26940330 certificou-se a inexistência de contrarrazões.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a zelosa Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0000030-48.2003.8.14.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI-BELÉM/PA

EMBARGANTE:
TRANSDOURADA TRANSPORTES LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB/PA 16.381

EMBARGADO: COMFAL- COMERCIAL INDUSTRIA DE FERRO E AÇO LTDA

ADVOGADO: ROSANGELA DE MELO CAHU ARCOVERDE DE SOUZA - OAB PE 7010

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade,
positivo
.

Os Embargos de Declaração, serão julgados pelo mesmo órgão fracionário, eis disposição avinda do art. 1024 §2º do CPC.

Diretamente. O manejo dos Embargos de Declaração visa integralizar o julgado com o fito de promover a tutela jurisdicional de forma completa e límpida, para isso há hipóteses específicas de oportunidade de falas, dentre elas a omissão.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

(...)

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

Tenho que não assiste razão ao Embargante
, quando aduz que o acórdão de ID. 26657218, não reconheceu a inaplicabilidade da majoração da verba honorária sucumbencial recursal.

A
omissão
que autoriza o cabimento de embargos de declaração é aquela quando o órgão jurisdicional deixa de se manifestar quanto a quaisquer questões de fato ou de direito capazes de, em tese, influir na decisão, sejam elas suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício. Nesse caso, os embargos de declaração terão por objetivo a integração do decisum. (ALVIM, Arruda. Manual de direito processual civil [livro eletrônico]: teoria geral do processo: processo de conhecimento: recursos: precedentes. 4ª ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020 - destaque nosso).

Primeiro,
porque não existe
omissão sobre inaplicabilidade de determinado instituto
. Omissão é quanto aquilo que foi pedido e não foi analisado. Onde o Embargante pediu para que não fosse majorada a verba? Consegue perceber a debilidade da argumentação?

Segundo,
para se fixar ou majorar a cifra sucumbencial, a percepção diz respeito a cumulação de três requisitos, conforme sedimentada dicção do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. PROCEDÊNCIA. 1. A majoração dos honorários com base no art. 85, § 11, do CPC/2015 é devida se estiverem presentes 3 (três) requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente
ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.
2. Dessa forma, procedem os argumentos expostos nos Embargos de Declaração a fim de que se determine a majoração dos honorários, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. 3. Embargos de Declaração acolhidos. (STJ - EDcl no REsp: 1856491 PB 2020/0004397-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 19/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2021)

Sentença proferida em 11 de outubro de 2023.
Primeiro requisito
atendido.

Recurso de
TRANSDOURADA TRANSPORTES LTDA

não

provido.
Segundo requisito
atendido.

Por fim, quanto ao
Terceiro requisito

“condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.”
Este também está percebido aquando do dispositivo da sentença.

Desta forma, não há que se falar omissão quanto a impossibilidade de fixação de honorários de sucumbência recursal, razão pela qual inexiste a alegada omissão.

Ante o exposto

sou por conhecer dos Embargos de Declaração, eis que percebidos seus pressupostos e
NEGAR-LHES
provimento, mantendo irretocável o acórdão guerreado.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrado no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 26/06/2025